Tribunal: TJDFT
Processo: 0015128-74.2012.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE CUSTO. INTERESSE DE AGIR. RITO ORDINÁRIO. RESP 982.133/RS. SÚMULA 389 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em sede de Recurso Especial Representativo da Controvérsia, o STJ fixou posicionamento no sentido da exigência da condição de procedibilidade para a ação de exibição de documentos. 1.1 “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS COM DADOS SOCIETÁRIOS. RECUSA. RECURSO À COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. LEI N. 6.404/1976, ART. 100, § 1o. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DA "TAXA DE SERVIÇO". RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 07.08.2008. APLICAÇÃO. I. Falta ao autor interesse de agir para a ação em que postula a obtenção de documentos com dados societários, se não logra demonstrar: a) haver apresentado requerimento formal à ré nesse sentido; b) o pagamento pelo custo do serviço respectivo, quando a empresa lhe exigir, legitimamente respaldada no art. 100, parágrafo, 1o da Lei 6.404/1976. II. Julgamento afetado à 2a. Seção com base no Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos). III. Recurso especial não conhecido." (STJ, REsp 982.133/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2008, DJe 22/09/2008).”
2. Pretensão de que sociedade anônima forneça documento pela via judicial para a defesa de interesse de natureza societária está condicionada à demonstração do prévio pedido administrativo e do pagamento do custo do serviço. Esse entendimento, inclusive, estende-se a pedido de exibição contido nas ações sob procedimento comum. 2.1. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PARTICIPAÇAO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OFENSA AO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.387.249/SC. INOCORRÊNCIA. CONTADORIA JUDICIAL. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. REQUISITOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. ART. 100, § 1o, DA LEI No 6.404/76. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. [...] 4 - Diante da compreensão estabelecida pelo Tribunal da Cidadania em relação à matéria, esta Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de que, havendo regramento específico prevendo a possibilidade de cobrança pelo fornecimento de certidão de assentamentos ou documentos da Companhia ao interessado (art. 100, § 1o, da Lei no 6.404/76), inviável desconsiderar-se a exigência, ainda que em sede de exibição incidental de documentos para instrução da fase de liquidação de sentença. 5 - Ausente a demonstração dos requisitos necessários à exibição incidental de documentos, inviável determinar-se à Agravante a apresentação da documentação solicitada para apuração do quantum debeatur em sede de liquidação de sentença. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1113345, 07047423120188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 9/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Na hipótese, decisão proferida pela 4a Turma do STJ deu provimento ao agravo interno no recurso especial interposto pela autora-agravada para determinar o retorno dos autos à origem para análise relativa a ter havido prévio requerimento administrativo e do respectivo pagamento do custo pelo serviço, se exigido pela empresa. 3.1. Nos autos, não comprovado o prévio requerimento administrativo, nem tampouco de comprovante de pagamento da respectiva taxa. A petição inicial encontra-se acompanhada somente instrumento de procuração, declaração de hipossuficiência e de documentos comprobatórios da situação financeira da autora. 3.2. Evidente, pois, falta de interesse de agir da autora-agravante para obter de OI S.A. (ré-agravada) documentos com os dados societários mencionados. E não cabe determinar a OI S.A. exiba tal documentação (como determinado na decisão agravada), dada a necessidade de requerimento formal da agravante – não demonstrado – e pagamento de custo de serviço respectivo (art.100, §1o, Lei n.6404/1976) – também não constatado.
4. Agravo de instrumento conhecido e, na extensão, provido.